Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. Defensoria Pública em favor de RANDLEY WILLIAN CORREIA DE BESSA, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. O pedido liminar foi inferido pelo Exmo. Senhor Desembargador George Lopes Leite, relator originário, de saudosa memória (ID 23857557). O d. Juiz do conhecimento prestou informações, comunicando que a d. Defesa pleiteara a revogação da prisão preventiva ou a transferência do paciente para uma clínica especializada em tratamento de dependência química (ID 24471367). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem, considerando o transcurso dos atos processuais conforme os pleitos formulados pela d. Defesa, inclusive no que se refere à transferência do paciente para uma clínica de tratamento (ID 24679485). Os autos foram redistribuídos, por motivos conhecidos, e vieram a mim conclusos. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos de origem (no 0701265-89), foi possível constatar que, na data de hoje, o d. Juiz a quo deferiu o pedido feito pela d. Defesa, no sentido de que o denunciado, ora paciente, fosse transferido para uma clínica de tratamento para dependência química (ID 89408734), estando sua r. decisão, assim fundamentada: “Trata-se de pedido de AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA, deduzido por RANDLEY WILLIAN CORREIA DE BESSA, no qual informa que foi disponibilizada uma vaga para internação na instituição Missão Caverna de Adulão, localizada no Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, Chácara 11 A, Planaltina-DF, tendo anexado declaração emitida pela mencionada instituição. Na manifestação da Defesa de ID n. 86085804, foi mencionado por ele que usava drogas, oportunidade em que relatou ter realizado tratamento psiquiátrico ambulatorial, em razão das diversas tentativas de suicídio. Diante disso, em resposta aos Despachos de ID n. 86496809 e ID n. 87390237, a Defesa comprovou a disponibilidade de vaga para tratamento na referida instituição, assim como a voluntariedade do acusado em se submeter à internação. Instado a se manifestar sobre o presente pedido, o Ministério Público se declarou favorável à concessão da autorização para que a acusado inicie o tratamento na comunidade referida. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre registrar que a questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum novo elemento apto a conduzir a alteração do entendimento já firmado. Outrossim, no que se refere ao pedido de autorização para que inicie tratamento para dependência toxicológica em regime de internação em clínica, a meu ver, deve ser observado a luz do disposto no artigo 318 do CPP. Ou seja, deve ser decidido se a prisão preventiva, cabível na espécie, pode ser substituída pela prisão domiciliar, para que possa ser autorizado ao preso, excepcionalmente, em regime de internação em clínica, promover tratamento para dependência química que alega possuir. Aliás, imperioso ressaltar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Ora, a excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretado como salvo-conduto para a prática de crimes. Na presente hipótese, tenho que o Requerente demonstrou, antes da prisão, já ter participado de tratamento ambulatorial para os mesmos fins (ID n. 86085811), voluntariamente ter interesse na internação (ID n. 89167388) e a existência de vaga em clínica em que possa receber o tratamento internado. Portanto, no caso em tela, acerca das enfermidades que acometem o Requerente, tenho que, excepcionalmente, restou suficientemente comprovada a situação especial prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, em especial se considerado que, não tratado, por certo, poderá continuar a se envolver com drogas e em outras situações delituosas para satisfazer seu vício. Assim, considerando as inovações previstas na lei processual, cuja alteração veio a reafirmar a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em certas situações especiais, de natureza humanística, de modo a preservar a ordem pública, a instrução e até aplicação da lei, com fulcro nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, defiro parcialmente o pedido e SUSTITUO a prisão preventiva por prisão domiciliar a ser cumprida na clínica onde receberá seu tratamento contra a dependência química (ID n. 87015032), dela só podendo se ausentar com a autorização deste Juízo para comparecer a todos os atos processuais e realizar tratamentos médicos, desde que devidamente comprovado, sob pena de revogação do benefício (art. 282, § 4o, do CPP). Anote-se que, em caso de alta, deverá ser comunicada previamente a este Juízo, para reavaliação da necessidade da prisão preventiva/domiciliar, sob pena de renovação da prisão preventiva. Notifique-se o Réu e a Defesa para a devida comunicação a Instituição que o acolherá. Deverá, ainda, o Autuado ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de exclusão do Requerente deverá proibir o trânsito e permanência da Ré em um raio de dois quilômetros do Itapoã/DF. A área de monitoração do Requerente deverá incluir como local em que cumprirá a medida a Instituição Missão Caverna de Adulão, fixada no raio de vinte metros ao redor do imóvel situado no Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, Chácara 11 A, Planaltina/DF. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) comunicar à CIME, via telefone (telefone 0800-7294999), todas as emergências médicas que a obrigarem a se deslocar a unidade hospitalar; k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA (Prisão domiciliar) E O MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Designo ainda o dia 26 de maio de 2021, às 16h20, para a continuação da instrução do feito”. Em face dos fatos acima retratados, resta inquestionável a perda superveniente do interesse processual, na medida em que o intuito da presente impetração consistia justamente na desconstituição da prisão preventiva do paciente, para fins de tratamento ambulatorial. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, ancorado no disposto no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.